Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por JOSE ALVES DE OLIVEIRA contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Na origem, a parte autora relatou que recebeu de boa-fé os valores referentes à TIDEN referente ao período compreendido entre 01/05/2007 a 30/07/2007 e 02/08/2010 a 06/02/2011. Aduziu que em outubro de 2021 foi comunicado pela Administração Pública da necessidade de devolução da quantia de R$ 34.523,44, quanto manifestou sua discordância quanto ao pagamento. Formulou pedido de tutela de urgência para suspender os descontos da quantia acima.
A tutela de urgência foi indeferida na origem porque não se reconheceu a urgência do pedido, em razão de o Distrito Federal ainda não ter executado qualquer medida de desconto em folha de pagamento do valor apurado pelo suposto pagamento indevido da TIDEN.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida.
Em exame preliminar, igualmente não reconheço a urgência da medida porque o Distrito Federal não iniciou a cobrança compulsória do valor referente à TIDEN, com o desconto em folha de pagamento. Situação que afasta o requisito da urgência da medida.
Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contrarrazões apresentadas com o pedido de manutenção da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, o Distrito Federal não praticou qualquer ato voltado para a cobrança compulsória, o que afasta a urgência da medida. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00.